Tribunal: TJSP
Processo: 2064722-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000388956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064722-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é paciente THALES
HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA e Impetrante WILLIANS CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064722-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.171
HC No 2064722-14.2020.8.26.0000 Cruzeiro
IMPETRANTE: WILLIANS CAETANO
PACIENTE: THALES HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA
HABEAS CORPUS Posse irregular de arma de
fogo de uso permitido
Revogação da prisão
preventiva
Impossibilidade
Presença dos
requisitos ensejadores da segregação cautelar

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Willians Caetano em favor de THALES
HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA, alegando que este sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Cruzeiro, fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a ocorrência de excesso de prazo, além da
situação trazida pela pandemia de COVID-19.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata
expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 46). Prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 49/50), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 54/61). Não houve
oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064722-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 12 da Lei no 10.826/2003, tendo sido a sua prisão em flagrante
convertida em preventiva (fls. 49).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 17/18, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“De fato, constando dos autos que o custodiado
responde a processo criminal por homicídio/tentativa no Estado de Minas
Gerais, bem evidenciada a necessidade de sua segregação cautelar que é
indispensável - no mínimo - para a manutenção da ordem pública; e, mais,
que as medidas cautelares previstas na Lei n. 12.403/11 não são suficientes
para contê-lo; não alterando essa conclusão as ponderações da Defesa.
Nesse momento de cognição sumária o depoimento dos policiais merece
especial atenção. A periculosidade exsurge do antecedente; destacando-se
que nesta data o custodiado informou que na cidade de Passa Quatro,
enquanto menor, teve o nome envolvido em delito relacionado a drogas” (fls.
18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064722-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ainda, consta da inicial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial
que, no dia 25 de junho de 2019, por volta de 18h00, na Rua João Batista
Jordão, no 381, Vila São Crispim, nesta cidade e comarca de Cruzeiro,
THALES HENRIQUE LOPES DE ALMEIDA possuía, no interior de sua
residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, duas armas de fogo e munições de uso permitido, qual seja,
um revólver calibre 38, devidamente municiado com dez cartuchos íntegros
de mesmo calibre, um revólver calibre 32, municiado com um cartucho
íntegro calibre nominal 32 (auto de exibição e apreensão de fls. 11 e laudo
pericial de fls. 45/47)” (fls. 19).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064722-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, como no caso em
tela, não se podendo ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo
que as Varas das Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm
tomando as medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual
toda a sociedade está exposta.
No que tange à alegação de excesso de prazo, insta
salientar que, para a aferição de sua ocorrência, não basta a mera verificação
aritmética do tempo transcorrido, devendo ser considerado o caso concreto à
luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, não se vislumbra a ocorrência de
excesso de prazo, uma vez que a conversão da prisão em flagrante do
paciente em preventiva deu-se em 26/06/2019 e já houve a designação de
audiência de instrução e julgamento (fls. 49).
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064722-14.2020.8.26.0000 -Voto no
6
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator